Tribunal: TJMT
Processo: 0005109-65.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005109-65.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JEAN CARLOS BOGADO - CPF: 377.082.168-85 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), Michele Prudencio Miranda (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELE PRUDÊNCIO MIRANDA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL E HIPOSSUFICIENCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU FIXAR O REGIME ABERTO –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA NO ÂMBIENTE DOMÉSTICO – JULGADOS DO TJMT –
CONDENAÇÃO MANTIDA – REGIME INICIAL – APELANTE REINCIDENTE –

NOVO CRIME EM PERIODO INFERIOR A CINCO ANOS – APTO A GERAR EFEITOS PENAIS - ARESTOS DO STJ - REGIME SEMIABERTO MANTIDO – ARESTO DO TJMT - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar,
a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, bastando apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal estar na vítima (TJMT, AP no 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

Tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto,
“mesmo que as circunstâncias judiciais tenham sido favoravelmente valoradas”
(STJ, HC 456.878/SP).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005109-65.2017.8.11.0018 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): JEAN CARLOS BOGADO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por JEAN CARLOS BOGADO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 96954), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto – art. 147,
caput
do CP– (ID 56882468).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas para condenação da ameaça; 2) deveria ser fixado regime aberto
“ao réu reincidente, [...] quando favoráveis as circunstâncias judiciais
”; 3) o apelante seria hipossuficiente, a justificar a isenção das custas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a fixação do regime aberto (ID. 56882475).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 63687952).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo,
“quanto ao regime inicial de cumprimento de pena”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 71006459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 09 de abril de 2017, por volta das 15h30, na Cadeia Pública, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o acusado Jean Carlos Bogado ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex convivente Michele Prudêncio Miranda, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04.

Restou apurado que o denunciado e a vítima convieram em união estável por, aproximadamente, um ano, período em que conceberam um filho, sendo que na época dos fatos estavam separados há oito meses.

Apurou-se que na data dos fatos, a ofendida foi levar seu filho até a cadeia pública de Juara para visitar o denunciado que está preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Segundo consta, durante a visita, o denunciado ameaçou a ofendida dizendo “se prepara que eu to saindo mês que vem, eu vou atrás de você, se você não cuidar do meu filho direito você sabe que eu vou te matar”. Consta dos autos que, em ocasião distinta, ainda no estabelecimento carcerário, o denunciado teria dito à ofendida que somente não lhe mataria, por estar levando o filho para visita-lo.

Ante o exposto, denuncio Jean Carlos Bogado, já qualifica, como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.430/06.”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 56881462).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, fixou a pena e regime inicial nos seguintes termos:

“A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de depoimento da vítima, pedido de providências protetivas e termo de representação criminal.

A autoria é incontestável.

Em ambas as fases processuais, a vítima Michele Prudêncio Miranda apresentou versões coerentes e harmoniosas do fato, descrevendo com clareza a ameaça proferida pelo acusado, vejamos trechos do seu depoimento em sede policial, in verbis:

[...]

Na etapa judicial, a vítima ratificou as declarações anteriormente prestadas, deixando claro seu temor diante das ameaças feitas pelo denunciado e ressaltando que durante a convivência com Jean Carlos foi agredida inúmeras vezes por este, declarando que não denunciava o acusado por medo, uma vez que Jean a ameaçava.

[...] O bem jurídico protegido no crime de ameaça é a liberdade psíquica da vítima, sua paz de espírito. No caso, a ameaça revelou potencial temor à vítima, tanto que ela procurou a autoridade policial, registrou boletim de ocorrência e requereu a fixação de medidas protetivas, as quais foram deferidas.

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a conduta do agente provoque sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida, o que no caso dos autos ficou devidamente comprovado o temor sofrido pela ofendida.

[...] Com estas considerações, conclui-se que a condenação pelo delito de ameaça é medida que se impõe, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo acusado se subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado Jean Carlos Bogado pela prática do crime de ameaça, praticado no âmbito das relações domésticas.

[...] Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais percebe-se que o acusado já possuía sentença transitada em julgado antes da prática do presente delito (código 66020), contudo, considerando que tal fato implica em reincidência será valorado na segunda fase da dosimetria da pena; no que se refere à conduta social inexistem nos autos elementos suficientes para aferir; personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; motivos são próprios do tipo violado; as circunstâncias foram normais à espécie; consequências não foram altamente graves e, por fim, a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, verifica-se a presença da agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,

Ausente causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Nos termos do artigo 33, § 2o alínea “c” do Código Penal fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Ainda, diante da reincidência do réu e da natureza do delito (art. 44, § 3o, do CP) não cabe a conversão da pena em restritiva de direitos, tampouco a sua suspensão (art. 77, inciso I).

Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes autos.

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.
”
(Pedro Flory Diniz Nogueira– ID

56882468).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Lucas Aparecido da Silva Pádua (ID. 56881465), Aparecido Chileski de Pádua (ID. 56881465), a vítima Michele Prudêncio Miranda (ID. 56881463) e interrogado o apelante JEAN CARLOS BOGADO (ID. 56881465).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Michele Prudêncio Miranda, da testemunha Lucas Aparecido da Silva Pádua, e o interrogatório do apelante JEAN CARLOS BOGADO (Relatório de mídias – ID. 56882483).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Michele Prudêncio Miranda [vítima] e o apelante conviveram por aproximadamente 1 (um) ano, sendo que tiveram 1 (uma) filha, mas, à época da representação [14.4.2017], estavam separados havia 8 (oito) meses (ID. 58262496);

- Lucas Aparecido da Silva Pádua [recluso na cela do apelante] informou, em ambas as fases da instrução penal, que não ouviu nenhuma ameaça dentro da cadeia;

- Michele Prudêncio Miranda [vítima] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 14.4.2017, levou seu filho à cadeia pública para visitar o genitor [apelante]; no mesmo dia, o apelante afirmou que seria
“solto em um mês”
e iria atrás da vítima para matá-la, caso não cuidasse do filho;

- o apelante, em ambas as fases, negou ter proferido “qualquer” ameaça contra a vítima.

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima, tanto em sede policial quanto em Juízo, comprovam a ameaça de morte descrita na denúncia.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

No que tange ao regime inicial de pena, o apelante é reincidente [condenado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, por tráfico de drogas – Execução Penal– Cód. 66020/Juara/MT] e cumpriu integralmente a pena em 3.1.2015, ao passo que o crime apurado neste recurso [ameaça] foi praticado em 9.4.2017.

Ausente o transcurso de 5 (cinco) anos entre o cumprimento da pena e o cometimento da nova infração, a condenação mostra-se apta para gerar efeitos penais (STJ, HC 391137/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 24.5.2017).

Com efeito, tratando-se de réu reincidente, é inviável o regime inicial aberto,
“mesmo que as circunstâncias judiciais tenham sido favoravelmente valoradas”
(STJ, HC 456.878/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.8.2018).

Portanto, o regime inicial semiaberto deve ser mantido.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Assim sendo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021